Tribunal: TJDFT
Processo: 0727443-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Vistos, etc... Deferida a antecipação de tutela recursal para garantir à Agravante participação em curso de ensino supletivo, retornam os autos conclusos para apreciação de petição protocolada pela genitora da Agravante, esclarecendo que a filha foi assistida pelo genitor, contudo a peticionante discorda da forma como o pai da Recorrente pretende construir seu currículo escolar. A manifestação de discordância expressada pela genitora da Agravante encontra-se deduzida pela via processual inadequada. Atente-se que o presente recurso se restringe à decisão agravada, que por sua vez tratou somente do pedido da Recorrente de vir a se submeter aos exames correspondentes ao avanço escolar. Quanto ao momento para o ingresso acadêmico da menor, havendo discordância entre os titulares do poder familiar, a questão deverá ser dirimida em ação própria. Dessarte, nada a prover quanto a petição de id. 18630734 - Pág. 1/6. Brasília, 2 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator